Tribunal: TJSP
Processo: 1009323-80.2019.8.26.0637
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Mandado de Segurança. Bloqueio de CNH. Impetrante - com 167 pontos em seu prontuário - que alega não ter sido notificado de nenhuma das 37 infrações de trânsito que deram causa ao procedimento de cassação do direito de dirigir. Autuações que, na maior parte, foram lavradas pelo DER e municípios conveniados (no total de 155 pontos). Detran que não tem o ônus de demonstrar a correta expedição da

Ementa:
Mandado de Segurança. Bloqueio de CNH. Impetrante - com 167 pontos em seu prontuário - que alega não ter sido notificado de nenhuma das 37 infrações de trânsito que deram causa ao procedimento de cassação do direito de dirigir. Autuações que, na maior parte, foram lavradas pelo DER e municípios conveniados (no total de 155 pontos). Detran que não tem o ônus de demonstrar a correta expedição da notificação por outro ente público. Reexame necessário provido para denegar a segurança.